Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada.
2. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação.
3. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial.
4. Considerando que a legislação processual (Lei no 13.105/2015) permitiu que o estado-membro pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo.
5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes.
7. Embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI no 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.